Tribunal: CARF
Processo: 11516.723096/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.723096/2016-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANCADOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 17) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723096/2016-60
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723096/2016-60

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 35/38).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/06/2018 (e-fls. 41), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/07/2018 (e-fls. 42/49) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que o julgador de primeira instância não analisou a impugnação
apresentada, tendo em vista que a fundamentação por ele utilizada não se coaduna com o
presente caso.
- Expõe que o voto faz menção a duas preliminares que sequer foram alegadas na
impugnação, quais sejam, a decadência e a ausência de intimação prévia.
- Acrescenta que a decisão recorrida menciona que “o que se espera do
contribuinte é que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu
com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração”, mas não se preocupa em
demonstrar que o contribuinte não logrou êxito em realizar tal comprovação.
- Aduz que em sua impugnação não questionou a validade da multa prevista no
artigo 32-A da Lei 8.212/90, mas apenas se preocupou em comprovar documentalmente que a
declaração não foi entregue com atraso, e sim com uma semana de antecedência do prazo
determinado pelo mencionado dispositivo (itens 4 a 7 da impugnação).
- Sustenta que, consoante fazem prova a GFIP e o Protocolo de envio de arquivos
- Conectividade Social, enviou a declaração em questão pelo Sistema da Receita Federal do
Brasil no dia 01/11/2011, ou seja, antes do prazo estabelecido na legislação, que seria o dia
07/11/2011.
- Assevera que, se a GFIP não tivesse sido entregue no prazo, sequer seria
possível a emissão de guia de pagamento do valor devido a título de FGTS no dia 01/11/2011,
como o fez.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente sustenta que o julgamento de primeira instância não apreciou a sua
alegação de que não houve atraso na entrega da GFIP, uma vez que a mesma foi enviada no dia
01/11/2011, antes do prazo estabelecido na legislação, conforme demonstrariam os documentos
por ele acostados. Acrescenta, ainda, que o relator a quo tratou matérias que sequer foram
ventiladas em sua Impugnação.
Com efeito, verifica-se que o contribuinte apresentou Impugnação alegando que a
GFIP em exame foi protocolada tempestivamente e indicando os documentos comprobatórios
anexados aos autos (e-fls. 02/06, 20/32). No entanto, o assunto não foi enfrentado pelo
Colegiado a quo, não constando sequer do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 35/38). Como
apontado pelo recorrente, o julgador equivocou-se ao afirmar que a Impugnação teria como
razões a ausência de intimação prévia e a decadência do lançamento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723096/2016-60

Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa do contribuinte no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital